Tribunal: TJSP
Processo: 2075548-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento por tratar-se de ação cujo valor é inferior ao de alçada – Hipótese em que só teria cabimento o agravo que pusesse em controvérsia a competência do Juízo ou do Tribunal, o valor da causa ou a admissibilidade de recurso, de acordo com o firme entendimento jurisprudencial e

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento por tratar-se de ação cujo valor é inferior ao de alçada – Hipótese em que só teria cabimento o agravo que pusesse em controvérsia a competência do Juízo ou do Tribunal, o valor da causa ou a admissibilidade de recurso, de acordo com o firme entendimento jurisprudencial e doutrinário a respeito do tema - Precedentes desta Câmara - Decisão mantida – Recurso desprovido.